Tribunal: STJ
Processo: 0093129-31.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 48826 - SC(2025/0093129-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
AUGUSTO KRAUSE WOLTER - SC055029
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54107519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/02/2026 17:12:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 02816834-f330-47b5-bdcd-be41f1eaddd3

EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 48826 - SC (2025/0093129-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
AUGUSTO KRAUSE WOLTER - SC055029
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SILMAQ COMÉRCIO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA contra o acórdão da PRIMEIRA SEÇÃO assim
ementado (fl. 1.384):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMACÃO.
APLICACÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. PRESERVAÇÃO
DE DECISÃO TOMADA EM CASO CONCRETO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A presente reclamação foi ajuizada com o intuito de que esta Corte
Superior aferisse a existência de eventual contrariedade do julgado reclamado
com acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferido sob o rito de
recursos repetitivos – Recurso Especial 1.221.170/PR (Temas 779 e 780/STJ).
2. A decisão agravada esclareceu que a reclamação não tinha cabimento
como sucedâneo recursal, nem era adequada à preservação da jurisprudência
do STJ; prestava-se, sim, a preservar a autoridade de decisão tomada em caso
concreto e envolvendo as partes postas no litígio do qual se originava.
Documento eletrônico VDA53801428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:11:40
Código de Controle do Documento: 0d1d1d40-3207-43f5-b1b7-b8e85aa3aa92

3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega que a decisão foi omissa acerca da aplicação dos
arts. 988, § 5o, inc. II, do Código de Processo Civil e 105, I, , da Constituição Federal, no
f
sentido de ser cabível a reclamação para que esta Corte exerça o controle da autoridade
das suas decisões proferidas em recursos repetitivos (fl. 1.400).
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.409).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 1.386):
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Rcl
36.476/SP, firmou a orientação de que é incabível o uso da reclamação para o
exame da correta aplicação de entendimento firmado em recurso especial
repetitivo. O
IV, do Código de Processo Civil (CPC), ainda no período
art. 988,
da
, foi alterado pela
para excluir a previsão de
vacatio legis
Lei 13.256/2016
cabimento de reclamação em tal hipótese.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
SEÇÃO resolveu que não é cabível a reclamação para o exame da correta aplicação
pelos Tribunais de entendimento firmado em recurso especial repetitivo.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o
que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
relevantes e inerentes à questão instaurada.
Documento eletrônico VDA53801428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:11:40
Código de Controle do Documento: 0d1d1d40-3207-43f5-b1b7-b8e85aa3aa92

Os embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os
aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Documento eletrônico VDA53801428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:11:40
Código de Controle do Documento: 0d1d1d40-3207-43f5-b1b7-b8e85aa3aa92

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53801428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:11:40
Código de Controle do Documento: 0d1d1d40-3207-43f5-b1b7-b8e85aa3aa92

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na Rcl 48.826 / SC
Número Registro: 2025/0093129-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50100248320114047205
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
AUGUSTO KRAUSE WOLTER - SC055029
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CREDITAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
AUGUSTO KRAUSE WOLTER - SC055029
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
TERMO
Documento eletrônico VDA54082890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: 61f0620f-cfc5-4d6c-a16b-3291f8b5e772

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: 61f0620f-cfc5-4d6c-a16b-3291f8b5e772